Tribunal: CARF
Processo: 10580.728343/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728343/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.432 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARIA AUXILIADORA COELHO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Deve ser cancelada a glosa das despesas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização
dos serviços .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728343/2014-16
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728343/2014-16

Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da DRF/Salvador/BA,
notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013,
ano-calendário 2012. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 4.125,00,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- Dedução Indevida de Despesas Médicas
Dedução indevida de despesas médicas, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução, conforme discriminado: Diego Coelho Leal. Valor
glosado: R$ 15.000,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
Suprimida as despesas com ALEXANDRE RODRIGUES ARAGAO devido a ausencia
do CPF, sendo este um requisito legal para a aceitacao da despesa. O CPF informado
pelo contribuinte não pertence a esta pessoa.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 01/10/2014, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 25) e em 13/10/2014, no pedido de impugnação (fl. 02), acompanhado
dos documentos de fls. 03/09, alega que o número do CPF de Alexandre Rodrigues
Aragão é 032.859.295-10. Provavelmente, houve erro material ao colocar o número do
CPF da declaração e uma vez retificado o número, solicito que seja incluída as despesas
com profissional.
Requer acolhida a impugnação.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 07/11/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com a identificação do
profissional prestador de serviços
b) ocorrência de erro material a ser considerado na apreciação do pleito
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesa médica no valor de R$
15.000,00.
Dos fatos
Na sua Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano calendário de
2012, a recorrente informou no campo Pagamentos Efetuados, no código 11, o valor de R$
15.000,00 ao profissional Alexandre Rodrigues Aragão, informando o CPF do mesmo como
030.676.345-19, que na realidade pertence a outra pessoa.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728343/2014-16

A recorrente foi intimada pela fiscalização ( fls.16-18), a apresentar os
comprovantes originais e cópias das despesas médicas.
A recorrente apresentou recibo emitido pelo profissional Alexandre Rodrigues
Aragão (onde não consta o CPF do profissional), atestando o recebimento do valor de R$ 15.000,
00 pela prestação à mesma, do serviço de odontologia, bem como, prontuário odontológico com
a descrição do serviço prestado (fl. 9).
A Fiscalização lavrou a Notificação Fiscal na qual consta a descrição do fato e
enquadramento legal da seguinte forma:

No julgamento a DRJ considerou improcedente a impugnação, na seguinte forma:
Na impugnação, a contribuinte argumenta que houve erro material e indica o número do
CPF de Alexandre Rodrigues Aragão, porém nos documentos de fls. 09 não consta esta
informação, persistindo no erro apontado pelo Auditor-Fiscal.
Assim, mantém-se a glosa da despesa médica.
No recurso, a contribuinte reafirma tratar-se de erro material a ser considerado na
apreciação do pleito, informando o CPF correto do profissional Alexandre Rodrigues Aragão,
bem como o CRO do mesmo.
Do mérito
Do exposto, verifica-se que a fiscalização requereu a apresentação dos
comprovantes originais e cópias das despesas médicas, com a finalidade da comprovação da
prestação do serviço. Neste caso, embora o CPF do profissional não conste no recibo emitido,
acredita-se que a prestação do serviço pode ser comprovada pelo demonstrativo emitido pelo
Centro Odontológico Alvaro Coelho (fl 9), assinado pelo Dr Alexandre Rodrigues Aragão, o
qual discrimina os valores e os serviços prestados para a recorrente no ano calendário de 2012.
Portanto, a ausência do CPF no recibo fica suprida pela apresentação do
demonstrativo na comprovação da prestação do serviço.
Verifica-se que a colocação de um CPF diverso do do profissional Alexandre
Rodrigues Aragão, tratou-se de um erro pelo fato de que no campo Nome do Beneficiário dos
Pagamentos Efetuados, na mesma DIRPF, foi informado o nome correto do prestador.
No recurso, a contribuinte apresenta o número correto do profissional Alexandre
Rodrigues Aragão, que é 032.859.295-10, sanando a omissão.
Portanto, diante do exposto, deve ser restabelecida a dedução de R$ 15.000,00
relativa à prestação de serviços médicos.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.432 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728343/2014-16

Fl. 59
DF CARF MF
Original